Tribunal: TRF3
Processo: 5000414-93.2025.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
10/907)

5000414-93.2025.4.03.6117

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000414-93.2025.4.03.6117

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: NIVALDO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS - SP465147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, .GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CEAB RECONHECIMENTO DE DIREITO DA SRI - SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SRSEI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO INSS PARA REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do INSS que indeferiu pedido de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de não preenchimento do requisito etário. A parte impetrante pleiteia a anulação da decisão administrativa e a reabertura do processo administrativo para adequada análise do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se (i) é cabível a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão administrativa que indeferiu benefício previdenciário, quando demonstrado direito líquido e certo por prova pré-constituída; e (ii) se há ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo diante de inconsistências na análise do período de atividade rural reconhecido pela própria autarquia previdenciária.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável por prova pré-constituída, sendo inadequado quando necessária dilação probatória.

A via mandamental é admitida em matéria previdenciária quando a controvérsia se limita à análise de documentos já constantes dos autos e à verificação da legalidade do ato administrativo.

No caso concreto, os registros administrativos indicam o reconhecimento de período superior a vinte anos de atividade rural do impetrante como pescador artesanal, circunstância conflitante com a decisão administrativa que indeferiu o benefício.

A própria autarquia reconheceu a suficiência da documentação apresentada e não formulou exigências adicionais durante a tramitação administrativa, o que evidencia inconsistência entre a fundamentação do indeferimento e os dados constantes do processo administrativo.

A existência de períodos indicados como “pendentes”, sem oportunização de regularização ou análise conclusiva pela Administração caracteriza falha procedimental apta a justificar a anulação da decisão administrativa.

Demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, impõe-se a reabertura do processo administrativo para regular instrução e nova análise do pedido de aposentadoria por idade rural.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a anulação da decisão administrativa e a reabertura do processo administrativo para regular instrução e nova análise do pedido de aposentadoria por idade rural.

Tese de julgamento: “1. É cabível mandado de segurança em matéria previdenciária quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental pré-constituída. 2. A inconsistência entre os períodos declarados válidos no processo administrativo e a fundamentação do indeferimento do benefício previdenciário autoriza a anulação da decisão administrativa e a reabertura do processo para nova análise.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000414-93.2025.4.03.6117

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: NIVALDO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS - SP465147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, .GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CEAB RECONHECIMENTO DE DIREITO DA SRI - SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SRSEI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face do gerente executivo da Agência da Previdência Social do INSS CEAB-SP, visando a anulação da decisão administrativa e reabertura do processo administrativo para conclusão da instrução e análise do pedido de aposentadoria por idade rural, eis que o pedido foi indeferido sem a adequada análise dos períodos rurais do impetrante.

Afirma o requerente que a autarquia indeferiu indevidamente o seu pedido de aposentadoria por idade rural (NB 233.582.150‐9), formulado em 18/03/2025, eis que possuía 61 anos de idade e exercício de atividade rural superior aos quinze anos necessários imediatamente anteriores ao implemento etário.

Verifica-se que o indeferimento administrativo ocorreu sob o fundamento de ausência do requisito etário, pois embora contasse com idade suficiente à concessão da aposentadoria por idade rural, o INSS apreciou o requerimento como aposentadoria por idade híbrida, que exige idade mínima de 65 anos.

O Juízo de primeiro grau entendeu inexistir direito líquido e certo, consignando que o INSS não reconheceu integralmente os períodos rurais, e concluiu que o requerimento foi corretamente analisado como aposentadoria por idade híbrida, modalidade que exige idade mínima de 65 anos para homens e era requisito não preenchido pelo impetrante na data do requerimento administrativo.

Inconformado, o impetrante interpôs apelação (Id. 356711191).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo não teria enfrentado o parecer ministerial nem examinado adequadamente os documentos constantes do processo administrativo.

No mérito, afirma que o ato administrativo seria nulo por vício de motivação, pois o fundamento utilizado para o indeferimento, porquanto atendia ao requisito etário necessário ao benefício requerido de aposentadoria por idade rural. Defende, ainda, que o INSS teria alterado indevidamente a natureza do pedido, analisando-o como aposentadoria híbrida sem provocação do segurado, em afronta aos princípios da legalidade, da motivação e da congruência administrativa.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, com a declaração de nulidade do ato administrativo e determinação para que o INSS proceda à reabertura do processo administrativo e reanalise o pedido de aposentadoria por idade rural. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para novo julgamento.

Há certidão no Id. 356893560 com informação de que o assunto versado na petição inicial estaria incluído na competência de uma das Turmas integrantes da E.2a Seção.

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo provimento da apelação, opinando pela reforma da sentença, pela concessão da segurança e pela determinação de reabertura do processo administrativo para nova análise do pedido (Id. 358031791).

É o relatório.

pc

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – DA COMPETÊNCIA

Preliminarmente, quanto a eventual alegação de incompetência, destaco que, embora a inicial contenha pedido expresso de “anulação da decisão administrativa, determinando-se a reabertura do processo de aposentadoria”, a apreciação da controvérsia exige incursão no mérito da demanda, a fim de se aferir a procedência ou não da pretensão mandamental. Desse modo, ante a necessidade da análise de requisitos legais de benefício previdenciário, a matéria não se insere na competência da Segunda Seção desta Corte, nos termos do art. 10, § 2o, do Regimento Interno.

QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Rejeita-se também a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de apreciação das questões jurídicas suscitadas, pois verifica-se que o magistrado de primeiro grau examinou adequadamente a controvérsia submetida a julgamento, expondo de forma clara os fundamentos que embasaram sua conclusão, inexistindo afronta a qualquer dispositivo legal ou configuração de negativa de prestação jurisdicional.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, de maneira individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique as razões de seu convencimento, o que se verifica no caso concreto.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

O writ of mandamus é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo". (Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo , o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Hábeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental, apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

Cumpre ressaltar, ainda, que as hipóteses de cabimento do mandado de segurança são restritas, só sendo admitida sua interposição quando não houver previsão legal de outro recurso cabível ou o ato for flagrantemente ilegal ou abusivo, sendo demonstrado de plano a ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.

Na dicção da Lei, cabe mandado de segurança tanto para reprimir como para prevenir, isto é, para evitar os efeitos de um ato iminente. É o que dispõe o artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009: "Art. 1.o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria forem as funções que exerça".

Cabível, pois, a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo ou judicial, com o fito de resguardar o interesse das partes no processo, naqueles casos em que haja decisão teratológica ou flagrante ilegalidade, a fim de se corrigir imperfeições do sistema processual decorrentes da inexistência de ação ou recurso previsto na lei.

DO CASO DOS AUTOS

Cinge-se a controvérsia ao direito de reanálise do pedido administrativo realizado pela parte impetrante em 18/03/2025, NB 233.582.150-9, que foi indeferido por suposto descumprimento de requisito etário (Id. 356711122 - Pág. 39).

Com efeito, nota-se que a contagem acostada no Id. 356711122, pág. 17, indica período laborativo rural do autor, como pescador artesanal, é superior à 20 anos e teria sido validado, a saber:

“20/10/2004 [a] 27/05/2025 20 anos 04 meses 29 dias PERIODO SEAP Tipo de documento: RURAL (validado)”

Nas razões de indeferimento, o servidor autárquico fez constar que:

“(...) 5. Foram apresentados documentos para comprovação de Atividade Rural, e os períodos requeridos foram integralmente reconhecidos.

6. Não houve a formulação de quaisquer exigências no decorrer da análise do presente requerimento, em razão da documentação apresentada e/ou informações constantes nos sistemas corporativos serem suficientes para a verificação do direito pleiteado” - (grifei).

Portanto, as informações que indicam a validação de período rural superior a vinte anos revelam-se conflitantes com as razões da decisão administrativa de indeferimento da aposentadoria por idade rural.

Ademais, apesar dos períodos rurais desconsiderados em razão de intercalada atividade urbana superior a 120 dias no ano civil, muitos períodos apresentaram situação de “pendentes” (v. Id. 356711121, págs. 10/11) e, assim, devem ser objeto de apreciação e/ou exigência para regularização - providência não adotada administrativamente pelo INSS.

Portanto, impõe-se a anulação da decisão administrativa, com a reabertura do processo administrativo, a fim de que seja oportunizada ao requerente as regularizações cabíveis, conclusão da instrução e adequada análise do pedido de aposentadoria por idade rural.

Diante do explanado, demonstrado está o direito líquido e certo violado por ato ilegal da autoridade coatora, pelo que de rigor a reforma da sentença.

Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, dou provimento à apelação e concedo a segurança requerida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO INSS PARA REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do INSS que indeferiu pedido de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de não preenchimento do requisito etário. A parte impetrante pleiteia a anulação da decisão administrativa e a reabertura do processo administrativo para adequada análise do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se (i) é cabível a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão administrativa que indeferiu benefício previdenciário, quando demonstrado direito líquido e certo por prova pré-constituída; e (ii) se há ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo diante de inconsistências na análise do período de atividade rural reconhecido pela própria autarquia previdenciária.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável por prova pré-constituída, sendo inadequado quando necessária dilação probatória.

A via mandamental é admitida em matéria previdenciária quando a controvérsia se limita à análise de documentos já constantes dos autos e à verificação da legalidade do ato administrativo.

No caso concreto, os registros administrativos indicam o reconhecimento de período superior a vinte anos de atividade rural do impetrante como pescador artesanal, circunstância conflitante com a decisão administrativa que indeferiu o benefício.

A própria autarquia reconheceu a suficiência da documentação apresentada e não formulou exigências adicionais durante a tramitação administrativa, o que evidencia inconsistência entre a fundamentação do indeferimento e os dados constantes do processo administrativo.

A existência de períodos indicados como “pendentes”, sem oportunização de regularização ou análise conclusiva pela Administração caracteriza falha procedimental apta a justificar a anulação da decisão administrativa.

Demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, impõe-se a reabertura do processo administrativo para regular instrução e nova análise do pedido de aposentadoria por idade rural.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a anulação da decisão administrativa e a reabertura do processo administrativo para regular instrução e nova análise do pedido de aposentadoria por idade rural.

Tese de julgamento: “1. É cabível mandado de segurança em matéria previdenciária quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental pré-constituída. 2. A inconsistência entre os períodos declarados válidos no processo administrativo e a fundamentação do indeferimento do benefício previdenciário autoriza a anulação da decisão administrativa e a reabertura do processo para nova análise.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão